Tribunal: STF
Processo: HC 221120
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 744.477/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 2). 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    A defesa buscou, por meio desta impetração, anular o acórdão confirmatório da condenação, aduzindo que o Tribunal a quo não teria apreciado adequadamente os argumentos defensivos. Como se sabe, o magistrado não está obrigado a, expressamente, refutar todos os argumentos declinados, bastando que apresente fundamentos que permitam aferir os motivos pelos quais acolheu ou rejeitou as pretensões das partes. 



    2. O habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. Exatamente como ocorre neste caso, em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que o conjunto probatório é suficiente para dar suporte à versão acusatória.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: As decisões prolatadas são manifestamente ilegais. Com efeito, a ilegalidade é palpável e passível de constatação a partir da leitura à fundamentação encampada nos arestos antecedentes, haja vista que os motivos que ensejaram a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas são insubsistentes e inidôneos, constituindo-se condenação ilegal diante do não preenchimento dos elementos constitutivos do tipo penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas [...], reconhecendo-se, por consequência, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), impondo-se a sua incidência e a minoração da reprimenda privativa de liberdade do crime de tráfico de drogas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos: 



    Extrai-se dos autos que a Polícia Federal, por meio da Operação Schengen apurou o tráfico internacional de entorpecentes praticado por uma organização criminosa integrada por cerca de dez pessoas. As investigações tiveram início com a prisão em flagrante de Thairine Kamilla da Rosa, ocorrida em 10 de agosto de 2018 quando tentava embarcar para a Suíça levando uma mala contendo cocaína. Thairine, ao ser presa, informou ter sido aliciada por Bernardo Guedes, seu vizinho. 



    Após a prisão de Thairine, foram autorizadas interceptações telefônicas, que resultaram na identificação de Marco Vinícius Martins Silveira, traficante que atua na região metropolitana da capital catarinense e que fornece drogas à organização criminosa. 



    No curso das investigações, foi realizado procedimento de busca e apreensão na residência dele, resultando na apreensão de drogas e instrumentos relacionados ao comércio de entorpecentes, além de uma pistola. As interceptações telefônicas permitiram prender em flagrante, no dia 22 de dezembro de 2018, Jéssica do Nascimento Machado, no momento em que tentava embarcar para a Europa transportando 2,4 Kg de cocaína. Jéssica, por seu turno, traz à investigação os denunciados Tiago Correa Paulo e Lucas Emerson Smith de Melo, responsáveis pela entrega da mala e por levá-la até a superintendência da Polícia Federal para fazer o passaporte.



    Por fim, Jéssica informou ter sido apresentada à organização criminosa pelo ora paciente, Josué Roger de Lima, que falou para ela a respeito de um amigo que estava precisando de alguém para levar uma mala para fora do país. 



    Com isso, a denúncia definiu o papel do ora agravante como um dos responsáveis pelo aliciamento de Jéssica para atuar como “mula” da organização criminosa. 



    A defesa pretende, por meio deste habeas corpus, reverter as conclusões das instâncias antecedentes, aduzindo, em primeiro lugar, carência de fundamentos do acórdão confirmatório da sentença, que não teria apreciado os argumentos defensivos de maneira adequada. 



    Em primeiro lugar, deve-se destacar que o magistrado não está obrigado a analisar, pontualmente, cada uma das alegações apresentadas pela parte, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes para justificar suas conclusões, tal como ocorre no caso sub examine. 



    [...]



    O acórdão de apelação esclareceu a materialidade e a autoria dos fatos delituosos praticados pelo ora agravante, que foi identificado como o responsável por ter aliciado a corré Jéssica Nascimento Machado, presa na posse de 2,4kg de cocaína em uma mala com fundo falso quando tentava embarcar para a Dinamarca. O Colegiado destacou que, muito embora o agravante tenha negado sua participação no crime, suas declarações não encontram respaldo nos demais elementos probatórios coletados, sobretudo no depoimento de Jéssica, que apontou o agravante como a pessoa que a aliciou para a prática do crime. 



    Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. 



    Exatamente como ocorre neste caso, em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que o conjunto probatório é suficiente para dar suporte à versão acusatória. 



    Assim, tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via angusta do habeas corpus, é evidente a impossibilidade de ser acolhida a alegação do impetrante. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão (associação para o tráfico), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 216.191 AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022; HC 207.759 AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/1/2022; HC 208.211 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021; HC 206.074 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 11/11/2021).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: No mesmo sentido: HC 218.575 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022; HC 207.533 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 22/11/2021; HC 216.203 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 6/10/2022).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente